Tribunal: TJES
Processo: 5011761-33.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011761-33.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARQUES SOUZA SANTOS e outros
RECORRIDO: ALESSANDRO DA SILVA MONTEIRO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESÍDIA POR PARTE DO RECORRENTE DETRAN. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011761-33.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSÉ MARQUES SOUZA SANTOS, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES
RECORRIDO: ALESSANDRO DA SILVA MONTEIRO

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESÍDIA POR PARTE DO RECORRENTE DETRAN. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.

TRATA-SE DE AÇÃO COGNITIVA DE CUNHO CONDENATÓRIO, COM PEDIDO DE CONCESSÃO
“LIMINAR”
(TUTELAR DE URGÊNCIA), AJUIZADA POR
ALESSANDRO DA SILVA MONTEIRO
,

EM FACE DE
JOSÉ MARQUES DE SOUZA SANTOS
E DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN-ES,
AMBOS JÁ QUALIFICADOS NOS AUTOS EM EPÍGRAFE, POR MEIO DA QUAL ALEGA, EM SÍNTESE, QUE EM SETEMBRO/2021, O REQUERENTE FIRMOU CONTRATO VERBAL COM O REQUERIDO, TENDO COMO OBJETO A COMPRA E VENDA DO VEÍCULO I/VW TIGUAN 2.0 TSI, COR PRATA, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA MTW9C70, RENAVAN 00284115363, CHASSI Nº WVGSV65N8AW537212. APÓS AS NEGOCIAÇÕES EM 22/09/2021 OS CONTRATANTES EFETIVARAM O CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO VEÍCULO, E, DIANTE DA CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO, O REQUERIDO VEIO AO ESPÍRITO SANTO PARA QUE FOSSE REALIZADA A TRADIÇÃO DO VEÍCULO, OCASIÃO EM QUE O VEÍCULO FOI ENTREGUE PARA O REQUERIDO, QUE RETORNOU PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS, ONDE RESIDE. ADUZIU A PARTE AUTORA QUE NA VIAGEM DE RETORNO PARA MINAS GERAIS, NO DIA 24/09/2021, O REQUERIDO COMETEU INFRAÇÃO DE TRÂNSITO CONSIDERADA COMO GRAVÍSSIMA, DESCRITA COMO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 50%. ALEGOU QUE INFRAÇÃO COMETIDA PELO REQUERIDO, TOMBADA SOB O AIT Nº S025196385 OCORREU NO DIA 24/09/2021, NA BR381 KM 439,8, SABARA/MG, CUJO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO PREVÊ QUE, ALÉM DA MULTA PECUNIÁRIA NO VALOR DE R$880,41 (OITOCENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), AINDA IMPORTA NA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO CONDUTOR. AFIRMOU QUE QUANDO FOI NOTIFICADO ACERCA DA INFRAÇÃO, = ENTROU EM CONTATO COM O REQUERIDO, QUE PRONTAMENTE ASSUMIU QUE A INFRAÇÃO TERIA SIDO COMETIDA PELO ELE, QUANDO RETORNAVA PARA SUA RESIDÊNCIA, E, AINDA, SE COMPROMETEU A PAGAR A MULTA, BEM COMO PREENCHER O FORMULÁRIO DE INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR, DE MODO QUE O AIT Nº S025196385, E QUE AS PENALIDADES FOSSEM LANÇADAS EM SUA CNH. CONDUTO, ADUZIU QUE, EM SETEMBRO/2022, A PARTE AUTORA FOI NOTIFICADA ACERCA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA SUSPENSÃO DA CNH, EM VIRTUDE INFRAÇÃO DESCRITA NO AIT Nº S025196385. DIANTE DESTA NOTIFICAÇÃO, O REQUERENTE FEZ CONTATO COM O REQUERIDO, QUE POR SUA VEZ, ADMITIU QUE PAGOU A MULTA, MAS QUE REALIZOU O PROCEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO DE MODO EQUIVOCADO, POIS ENVIOU OS DOCUMENTOS PARA O DETRAN/MG. DIANTE DE TAIS FATOS, PLEITEIA A INCORREÇÃO DO VÍCIO ALEGADO, BEM COMO INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, O DETRAN ALEGOU PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, JÁ QUE O AUTOR REQUEREU QUE FOSSE CANCELADO O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E RETIRADA DO SEU PRONTUÁRIO DAS INFRAÇÕES POSTERIORES À VENDA E O REFERIDO PROCESSO SE ENCONTRA CANCELADO E A PONTUAÇÃO FOI RETIRADA DO PRONTUÁRIO DO AUTOR. PONDERA, AINDA, QUE NÃO É CABÍVEL SUA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. O REQUERIDO JOSÉ MARQUES DE SOUZA SANTOS, EM CONTESTAÇÃO, ALEGA INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO PARA ENSEJAR INDENIZAÇÃO, O DUT, DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO REFERIDO VEÍCULO FOI ASSINADO E RECONHECIDA A FIRMA NO ATO DA TRANSAÇÃO, SENDO QUE A PARTIR DESTA DATA (22/09) E DA ENTREGA DO BEM, QUALQUER INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO SERIA DE RESPONSABILIDADE DO 1° REQUERIDO; O 1° REQUERIDO REALIZOU A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO DESCRITO NA EXORDIAL PARA SEU NOME DENTRO DO PRAZO LEGAL PREVISTO NO § 1°, DO ART. 123 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ADUZIU QUE O EQUÍVOCO DEVE SER IMPUTADO AO AUTOR, TENDO EM VISTA NÃO TER REALIZADO A COMUNICAÇÃO DE VENDA DO VEÍCULO AO DETRAN, POIS TAL COMUNICAÇÃO É PROCEDIMENTO OBRIGATÓRIO PREVISTO NO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Portanto, tendo ocorrido a perda superveniente do objeto em relação ao cancelamento dos pontos da CNH do requerente, bem como o cancelamento do PSDD, julgo o processo parcialmente extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC e com base nas razões expendidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos insertos na petição inicial, para: a)
CONDENAR
o requerido JOSE MARQUES DE SOUZA SANTOS a pagar ao autor, a título de compensação por danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que será corrigida monetariamente a partir deste ato sentencial, conforme súmula 362 do STJ, incidindo, ainda, sobre a base, juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação; e b)
CONDENAR
o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN-ES a pagar ao autor, a título de compensação por danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos na forma da lei, a ser acrescido de juros de mora a partir da citação e a atualização monetária a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ, ambos pelos índices definidos no Tema 810 do STF. Em relação ao quantum condenatório suportado pelo Detran deverá incidir juros de mora pelo índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. Entretanto a partir da data da publicação da Emenda Constitucional n
o
. 113/21 (09/12/2021), tendo em vista o disposto no art. 3
o
, deverá incidir a taxa SELIC, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora.”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ DETRAN.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, A FIM DE RECONHECER A LEGALIDADE DO ATO PRATICADO PELO RECORRENTE, TENDO EM VISTA QUE, NESSES CASOS, APENAS ABRE O PROCESSO DE SUSPENSÃO EM NOME DA PARTE AUTORA EM RAZÃO DA INFRAÇÃO TER SIDO LANÇADA PELO DNIT EM SEU PRONTUÁRIO. SENDO ASSIM, A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO SE REFERE AO RECORRENTE.
(5). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.
ENTENDO QUE, EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DA RECORRENTE, NÃO MERECE PROSPERAR A TESE RECURSAL. EXPLICO. O RECORRENTE REAFIRMA EM SEDE RECURSAL A TESE DE QUE NÃO CONCORREU PARA O ATO ILÍCITO, TENDO EM VISTA QUE, NESSES CASOS REFERENTES A SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APENAS ABRE O PROCESSO DE SUSPENSÃO EM NOME DA PARTE EM RAZÃO DA INFRAÇÃO TER SIDO LANÇADA PELO DNIT EM SEU PRONTUÁRIO. SENDO ASSIM, A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO SE REFERE AO RECORRENTE. NO ENTANTO, ENTENDO QUE NÃO MERECE RAZÃO TAL ARGUMENTO.
NESSE PARTICULAR, A CAUSA DE PEDIR E PEDIDO ESTÃO ATRELADOS AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE FOI INSTAURADO PELO RECORRENTE PARA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO AUTOR. ENTENDO QUE, POR MAIS QUE O AUTOR NÃO TENHA TIDO O DIREITO DE DIRIGIR SUSPENSO, NEM PRECISADO REALIZAR CURSO DE RECICLAGEM, UMA VEZ QUE O PROCESSO FOI CANCELADO AINDA NA FASE INICIAL, RESTA CLARO TODO O PROCEDIMENTO FOI IRREGULAR. DEVE-SE MENCIONAR, AINDA, QUE O DETRAN SOMENTE CANCELOU OS PONTOS E PSDD APÓS O AUTOR AJUIZAR A PRESENTE DEMANDA, SENDO QUE TINHA CIÊNCIA DA VENDA DO VEÍCULO DESDE 22 DE SETEMBRO DE 2021. ADEMAIS, O PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO FOI INSTAURADO EM 2022, DEMANDANDO DO RECORRIDO INGRESSAR NA VIA ADMINISTRATIVA COM INTUITO DE SOLUCIONAR A QUESTÃO. NOTA-SE, ASSIM, CLARA DESÍDIA E PERPETUAÇÃO DO ERRO POR PARTE DO RECORRENTE. POR ESSAS RAZÕES, COMPARTILHO DO ENTENDIMENTO EXPOSTO NA R. SENTENÇA, A QUAL DISPÕE QUE: “
No caso em análise, nota-se a existência de dano moral in re ipsa, decorrente da falha na prestação dos serviços pela autarquia estadual quando não reconheceu a transferência da infração, bem como o primeiro requerido que causou dano moral certo, real e aferível, quando reconhece sua responsabilidade, mas não tomou providência para reparar, que deve ser compensado
.”. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRIDA COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(8) RECURSO DO RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. (9)

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)